Tribunal: TJDFT
Processo: 0712418-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712418-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JONATAS OLIVEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JONATAS OLIVEIRA DOS SANTOS, apontando constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Registra que o paciente foi preso em flagrante em 21/4/2022, acusado da prática do delito previsto no art. 180 do Código Penal e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, sendo a prisão convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Sustenta a excepcionalidade da prisão cautelar, tecendo considerações sobre o tema e invocando o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da presunção de inocência. Aduz que a gravidade da conduta imputada ao acusado não extrapola aquela prevista abstratamente no tipo penal e não existem elementos concretos de que o acusado ameace ou coloque em perigo a integridade física da vítima. Ressalta que, apesar de o acusada possuir outras condenações transitadas em julgado, o simples fato de ser reincidente não implica, necessariamente, em reiteração criminosa, tratando-se de presunção que confronta diretamente o princípio da presunção da inocência. Argumenta que a previsão se haverá ou não reiteração de delitos é impossível de ser feita e flagrantemente inconstitucional, haja vista que a única presunção que deve imperar é a da presunção de inocência. Acrescenta que, em razão da ausência de perigo ocasionado pelo estado de liberdade do paciente e da ausência de fatos novos que possam fundamentar a custódia cautelar, a decretação da prisão preventiva do acusado é medida ilegal e despida de plausibilidade. Invoca a Lei n. 12.403/2011 e as alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, reforçando a tese de excepcionalidade da prisão preventiva. Ao final, postula a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão do paciente, com a imediata a expedição de alvará de soltura, convalidando-se o ato no mérito. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Funda-se o presente writ na tese de excepcionalidade da prisão preventiva frente ao princípio da presunção de inocência, bem como no argumento de que a liberdade do paciente não apresenta risco à ordem pública, pois os delitos que lhe são imputados não envolvem violência nem grave ameaça, tampouco a gravidade da conduta extrapola a prevista para o tipo penal. Sabe-se que a disciplina contida no art. 312 do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Na hipótese dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 20/4/2022, acusado da prática dos delitos previstos no art. 180, caput, do CP e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 (ID 122213647 dos autos de origem). A prova indiciária até então produzida demonstra com a certeza necessária a materialidade dos delitos e os indícios de autoria, revelando o Auto de Prisão em Flagrante que, no momento da abordagem, em frente a uma casa que estava com o portão aberto, o paciente e a corré TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS estavam tentando esconder a placa de um carro com algumas tábuas de madeira, sendo que a placa, em consulta realizada no sistema, pertencia a um VW Gol e o veículo em questão era um FIAT Uno, sobre o qual havia registro de roubo e cuja placa verdadeira estava grosseiramente adulterada. Consta ainda que o paciente tentou desconversar e saiu correndo para o interior da residência, sendo seguido pelos policiais militares e, adentrando em um banheiro, tentou impedir os agentes de entrar. E em revista ao local, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, munição, vários documentos de pessoas diversas e chaves michas artesanais, sendo o paciente conduzido à delegacia juntamente com a corré. Não bastasse a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, observa-se da folha de antecedentes penais do paciente diversas passagens por crimes contra o patrimônio com condenações transitadas em julgado (ID 122226317 dos autos de origem), voltando a delinquir meses após ter sido colocado em liberdade, conforme acentuou a decisão do Juízo do NAC. . Notoriamente, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Nessa vertente, não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, tendo em vista que o ato se ampara, de forma fundamentada, na necessidade de se acautelar a ordem pública, senão vejamos: “Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ambos os autuados. Além da gravidade do fato, que, de acordo com relatos em sede policial, está vinculado a anterior delito de roubo, os autuados ostentam passagens anteriores pela Justiça. O autuado Jonatas foi solto em 23/11/21 e, em pouco tempo, voltou a delinquir, o que evidencia sua reiteração criminosa. A autuada Tatiane, de igual modo, demonstra sua reiteração criminosa, pois estava em cumprimento de pena, não voltou após o trabalho externo e voltou a delinquir, além de se furtar da aplicação da lei penal, inclusive, mentindo sobre sua identidade. Ambos, portanto, não tem condições de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JONATAS OLIVEIRA DOS SANTOS, nascido em 31/01/1982, filho de José Joaquim Dos Santos e de Joana D ́Arc de Oliveira, e de TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS, filha de José de Deus Ferreira dos Santos e de Maria Antonia Rodrigues dos Santos, nascida em 25/10/1981, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Retifique-se a autuação do feito para que passe a constar no polo passivo da demanda o nome correto da autuada, conforme os dados da Identificação Criminal de ID. 122258809, bem como para que seja retirado o nome de ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS. (ID 122244952 dos autos de origem) Destarte, ainda que os delitos que são imputados ao paciente não envolvam violência ou grave ameaça a pessoa de receptação e contemplem pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão (receptação) e pena de detenção de até 3 (três) anos (posse de munição de arma de fogo de uso permitido), a segregação cautelar do paciente é medida necessária para assegurar a instrução criminal e garantir a ordem pública. Não se evidencia, portanto, qualquer ofensa à lei penal ou à Constituição Federal na manutenção da segregação cautelar do paciente, mormente porque o Supremo Tribunal Federal ao julgar, simultaneamente, as ADC’s 43 e 54, firmou o entendimento de que o princípio da presunção de inocência pode ser mitigado quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Confira-se a ementa do acórdão: PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória. (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020) O voto condutor do acórdão explicita o alcance da veneranda decisão, ao especificar as situações individualizadas que permitam concluir pela aplicação do art. 312 do CPP. Confira-se: “Atentem para a organicidade do Direito, levando em conta o teor do artigo 5o, inciso LVII, da Lei Maior – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas: a culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A Constituição de 1988 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena, que não admite a forma provisória. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva.” E, na parte dispositiva, reforçou a tese, nos seguintes termos: "Julgo procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de no 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Como consequência, determino a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual." Assim, forçoso concluir que o paciente não cessou as atividades ilícitas, voltando a delinquir durante o processo de sua ressocialização, o que demonstra a necessidade da manutenção da segregação cautelar para assegurar a ordem pública. Por esses motivos, não há como serem aplicadas outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2022 12:04:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator